Tribunal: TJES
Processo: 5000190-28.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-28.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ADRIANO REIS SILVA FREITAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO / VOTO

Sessão virtual. 20 de setembro de 2023.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no id 4919953. O Recurso apresentado é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal, conforme certidão no id 4919956. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Do Efeito Suspensivo

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

3. Relatório

Embora dispensado por força do art. 38 da Lei 9.099/95, colho o breve relatório contido na sentença:

Alega em síntese o autor, que teve seu nome negativado de forma indevida pelas requeridas. Narra que a referida negativação se deu por suposto inadimplemento referente contrato de nº 40279279/83251559, no valor de R$ 4.769,73 (quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), todavia, consta como data de ocorrência o dia 16/07/2014.

Aduz o autor que já ingressou com outra ação judicial, e que novamente, em 01/04/2019, seu nome é inserido nos órgãos de proteção ao crédito, afirma que desconhece totalmente a dívida e que nunca pactuou nenhum tipo de contrato com as requeridas, não havendo assim motivação hábil para a referida inscrição.

Por este motivo, em sede de mérito requer (i) a declaração da inexistência de relação jurídica com requeridas; e, (ii) a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, foi proferido julgamento de mérito com parcial procedência dos pedidos autorais, tendo o juízo pregresso se manifestado nos seguintes termos:

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Nova Gestões Serviços de Cobrança Extra – Judicial Ltda, ratifico a liminar de Id. 2761709, julgo parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, I, III, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência de relação jurídica entre autor e requeridas;

2) Homologar o acordo judicial celebrado em audiência de Id. 2892190, entre as partes Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros e Adriano Reis Silva Freitas, para que surta seus efeitos legais.

3) Homologar o acordo extrajudicial celebrado juntado em Id. 2892940, entre as partes CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e Adriano Reis Silva Freitas, para que surta seus efeitos legais.

4) Condenar o requerido Banco do Brasil S.A., a pagar indenização a título de danos morais ao autor, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante do descaso e da negativação indevida devidamente comprovada, e seus danos ocasionados a parte autora. Em relação a correção monetária e atualização dos valores condenatórios, aplica-se a Súmula 362, STJ.

Inconformada com a conclusão apresentada, a Requerida move Recurso inominado no id 4919955 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta sua ilegitimidade para responder à pretensão autoral e ausência de dano moral.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

4. Fundamentação

A questão preliminar suscitada confunde-se com o mérito, pelo que se analisa conjuntamente. Nesse passo, após analisar detidamente os autos, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Os argumentos da recorrente resumem-se em afirmar que a responsabilidade a responsabilidade é exclusiva do cessionário.

Ademais, no que se refere a responsabilidade do cedente, o Código Civil aborda:

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

É nesse sentido o entendimento dos Tribunais de Justiça Nacionais:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO INDEVIDO. REGISTRO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SOLIDARIEDADE DAS EMPRESAS RÉS. Caso em que a sentença a quo reconhece como indevido o valor cobrado pelas empresas demandadas, restringindo-se o apelo apenas a buscar a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Firme o entendimento de que a inscrição ilícita do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito traduz em dano moral puro, ou seja, in re ipsa, prescindindo-se a demonstração do abalo para a sua configuração. Responsabilidade solidárias das rés frente ao consumidor em se tratando de dívida negociada através de cessão de crédito entre Brasil Telecom e Atlântico. Art. 7º, parágrafo único, do CDC . Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Deram provimento em parte ao recurso. Unânime. (Apelação Cível Nº 70039240577, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/10/2011).

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. Evidenciado o descumprimento de anterior decisão judicial, com a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, resta configurado o dano moral. Presença, in casu, de nexo causal entre a conduta da parte demandada e o prejuízo sofrido pela parte autora. Dever de indenizar reconhecido. A parte cedente e a cessionária são responsáveis solidárias junto ao consumidor pelos danos oriundos da cessão, conforme art. 7º, parágrafo único, do CDC. O valor da indenização deve ser adequado ao caso e atender aos objetivos da compensação do dano e o caráter pedagógico, levando em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica das partes. Apelação provida. (TJ-RS - AC: 70082029554 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2019).

Conforme destacado na sentença, verifica-se que a dívida foi contraída perante o Banco do Brasil e posteriormente houve a cessão para a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, possuindo, atualmente, os direitos sobre o crédito. Considerando que o autor pugna pelo reconhecimento de inexistência do débito e foi demonstrado que o Banco do Brasil e o autor entabularam acordo quanto ao débito, sendo estes reconhecidos como indevido e inexistente. Contudo no dia 05/01/2018 o requerido Banco do Brasil cedeu este mesmo crédito a requerida Ativos S.A., sem a devida observância de que estes já eram considerados inexistentes, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva, vez que cedente e cessionária respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos advindos da cessão, conforme disposição do art. 7º, parágrafo único do CDC.

Quanto aos danos morais, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia (negativação, protesto...) capaz de violar a honra objetiva da pessoa, seja natural ou jurídica, pois mitiga o direito de crédito, conforme bem apontado pela recorrida na prefacial, razão pela qual comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar a recorrente ao pagamento de danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a recorrente em custas na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

******

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:

Voto no mesmo sentido.

******

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND:

Acompanho, também, o voto do Eminente Relator.

******

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada pelos seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condena-se a recorrente em custas na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)